Tribunal: TJDFT
Processo: 0710597-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710597-51.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ELISANDRA BRITO SILVA RECORRIDA: UNIMED REGIONAL MARINGÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INJUSTIFICADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO POSTERIOR À CIRURGIA BARIÁTRICA. INDICAÇÃO MÉDICA. LAUDO PERICIAL. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTOS REPARATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL INDICADO PELA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. TEMA 1.069/STJ. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. A "definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica", foi dirimida no julgamento do REsp n. 1.870.834/SP (Tema 1.069/STJ), precedente qualificado e, assim, de aplicação obrigatória, em consonância com o art. 927, III, do CPC. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial repetitivo, definiu a seguinte tese jurídica: “2. Teses para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: (i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador. 3. Recurso especial não provido.” (REsp n. 1.870.834/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 19/9/2023.) 3. Se há relatório subscrito pelo assistente indicando a cirurgia pós-bariátrica como reparadora, secundado por laudo pericial produzido em juízo, com observância do contraditório e ampla defesa, considera-se obrigatória a cobertura da intervenção pelo plano de saúde. Recurso do plano de saúde desprovido. 4. Não há elementos para definir o tempo de espera da cirurgia de mastopexia, porque o relatório do médico assistente não está datado. Contudo, ajuizada a ação de obrigação de fazer em 26/4/2019, em 29/4/2019, foi proferida decisão judicial, em tutela de urgência, obrigando o plano de saúde a autorizar cirurgia, sob pena de multa. Verifica-se, portanto, que a reportada negativa foi prontamente remediada pela atuação judicial. Nessa medida, diante do exíguo tempo em que a consumidora ficou privada do custeio do mencionado procedimento cirúrgico, ressoa claro que a situação por vivenciada não teve aptidão para violar direitos da personalidade. Ademais, o laudo pericial não noticiou problemas de saúde, físico ou mental, nem dificuldade para os afazeres domésticos ou higiene pessoal. 5. Se não há demonstração de fato determinado e suficientemente grave capaz de revelar que a negativa do plano de saúde apelado em efetuar a cobertura do procedimento cirúrgico vindicado tenha causado desequilíbrio emocional e psíquico na consumidora, não há falar em lesão aos direitos da personalidade. Assim, o específico descumprimento contratual não rendeu ensejo à configuração de dano moral passível de indenização pecuniária. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. A recorrente suscita dissenso pretoriano quanto à interpretação conferida aos artigos 14, 47 e 51, todos da Lei 8.078/90 e 186 do Código Civil, colacionando julgados do STJ, TJSP e TJRJ, a fim de demonstrá-lo. Para tanto, requer o reconhecimento do direito ao procedimento cirúrgico de reparação pós cirurgia bariátrica, bem como a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais. Pede a majoração dos honorários de sucumbência (ID 54462863). Em contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam realizadas em nome do advogado FÁBIO BITTENCOURT FERRAZ DE CAMARGO, OAB/PR 52.665 (ID 55608663). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Em relação ao pedido de reconhecimento do direito ao procedimento cirúrgico de reparação pós cirurgia bariátrica, o recurso especial não merece ser admitido no tocante ao indicado dissídio interpretativo, quanto à interpretação conferida aos artigos 14, 47 e 51, todos da Lei 8.078/90 e 186 do Código Civil, porquanto falece interesse recursal, uma vez que o órgão julgador decidiu no mesmo sentido da tese da recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão que “na hipótese, como visto, houve a indicação do médico assistente da autora para a realização da cirurgia reparadora. Ademais, o laudo pericial foi categórico ao assentar que se trata de cirurgia reparadora. Logo, não remanesce dúvida dessa condição e, nessa medida, há cobertura obrigatória pelo plano de saúde, de modo que a sentença, quanto ao ponto, deve permanecer intacta” (ID 53520160). O apelo não merece admissão no que tange à apontada divergência jurisprudencial em relação à interpretação dos artigos 14, 47 e 51, todos da Lei 8.078/90 e 186 do Código Civil, no que concerne ao pleito de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, porque, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, aplicável aos recursos interpostos com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, confira-se o AgInt no REsp n. 1.844.542/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/12/2023, DJe de 18/12/2023. Quanto ao pedido de majoração dos honorários de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado FÁBIO BITTENCOURT FERRAZ DE CAMARGO, OAB/PR 52.665 (ID 55608663). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020